Tribunal: TJDFT
Processo: 0738229-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA REFORMADA.
1. “( ) 2. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja o proveito econômico correspondente ao valor das dívidas declaradas inexistentes, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.” (TJDFT. Acórdão 1618240, APC 07449704020218070001, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, julgado em 15/9/2022, DJe 29/9/2022).
2. Na hipótese, ante a declaração de inexistência de débitos, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico, valor da dívida que o autor deixará de pagar (R$870.000,00 – oitocentos e setenta mil reais).
3. Recurso conhecido e provido.